Tribunal: TJDFT
Processo: 0742168-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 630/STJ. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE.

I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além das circunstâncias em que ocorreu, da quantidade e nocividade da substância apreendida, bem como nos antecedentes dos agentes (art. 28, § 2o, da LAD), inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação do tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III - O eg. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a admissão do porte de drogas pelo agente, porém com objetivo de uso pessoal, não configura a atenuante da confissão, nos termos da Súmula no 630.

IV - Trata-se de óbice legal a redução da pena no crime de tráfico, determinada pelo art. 33, § 4o, da LAD ao agente reincidente.

V - Se o agente foi condenado por sentença transitada em julgado no curso do feito, por tráfico e associação para o tráfico, está demonstrada a dedicação à atividade criminosa, o que impede a aplicação do privilégio.

VI - Recursos conhecidos e desprovidos.